Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-35.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004021-35.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA ROSA RODRIGUES - CPF: 030.020.701-81 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004021-35.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FERNANDA ROSA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA – TEMA 27 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004021-35.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FERNANDA ROSA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0004021-35.2016.8.11.0015 de decisão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes.

Estes alegam que “
não há que se falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios tendo em vista que estes foram pactuados dentro do que exibe a tabela divulgada pelo BACEN e não superam em 1,5 vezes, segundo a jurisprudência pacifica do STJ o que ali está exibido, conforme demonstra o cálculo realizado na tabela acima, na quarta coluna mais especificadamente. Ademais cabe ressaltar que tal tabela não possui caráter normativo, apenas informativo e aclaratório, servindo de BASE para análise de possível abusividade”
.

Aduzem a inviabilidade de compensação do débito ante a regularidade dos juros remuneratórios arbitrados, e impugnam os honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, pois seria ilíquido.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id n. 110970452).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004021-35.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FERNANDA ROSA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pugnam pela reforma da decisão que negou provimento à Apelação que apresentaram, uma vez que os juros remuneratórios convencionados estariam em conformidade com a média do Bacen.

Na monocrática foi consignado que,
apesar de a taxa média não superar uma vez e meia aquela contratada, esse patamar é quase alcançado, pois nos dois contratos os juros remuneratórios anuais são de quase 150%, enquanto a média é de pouco mais de 100% ao ano, sendo evidente o excesso a autorizar a revisão judicial desse encargo.

A propósito, segue o trecho do
decisum
alusivo a esse ponto:

A sentença determinou que os juros remuneratórios sejam adequados ao valor de mercado a incidir 107,4% a.a. ou 6,26, no contrato n.° 0105286115-8. Tocante ao contrato de financiamento n.° 00000105519654-5, estabelecer os juros remuneratórios em 108,1% a.a. ou 6,29% ao mês, todos capitalizados.

O apelante argui a legalidade dos juros cobrados.

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

No Contrato de crédito pessoal n° 0105286115-8 pactuou-se juros remuneratórios de 7,53% a.m e 141,88% a.a (id no102023450 - Pág. 3). Na data da pactuação (23/01/2015) a taxa média de mercado foi de 6,27% a.m e 107,47% a.a.

Já o Contrato no 00000105519654-5, possui juros remuneratórios de 7,54% a.m e 142,15% a.a. (id no102023451 - Pág. 1) e a taxa média em 13/02/2015 foi de 6,30% a.m e 108,06% a.a.

Os dados relativos à taxa média de mercado foram extraídos do site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, consulta em 29/09/2021. Foram usadas as séries no - 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado e no 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).

Nos dois contratos apesar de a taxa média não superar uma vez e meia aquela contratada, esse patamar é quase alcançado. No mais, nos dois pactos os juros remuneratórios anuais chegam a quase 150%, enquanto a média é de pouco mais de 100% a.a, evidenciando o excesso a autorizar a revisão judicial desse encargo.

Assim, a sentença está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, que admite excepcionalmente a redução dos juros convencionados. (REsp 330.848/PR )”.

Sobre as demais questões, constou que em virtude da alteração dos encargos contratuais o débito será recalculado, e é admitida a compensação, como assinalado pelo juízo de origem, e que não procede o pedido para que a verba honorária seja arbitrada nos termos do §4o, ll, do art. 85, CPC, visto que se aplica somente aos casos em que a Fazenda Pública é parte, hipótese distinta dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021